Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-88.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000485-88.2017.8.05.0053

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s): LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: EDENILSON FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s): MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

EMENTA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL, REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. ASSESSOR PARLAMENTAR. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE DE NULIDADE DO VÍNCULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO QUE CONSTITUI EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 37, II, CF/88). VÍNCULO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS QUE INCUMBIA À FAZENDA PÚBLICA (ART. 373, II, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IM
PROVIDO.

O servidor público nomeado para cargo em comissão, de livre nomeação exoneração, possui vínculo válido com a Administração Pública, constituindo exceção à regra do concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Sendo válido o vínculo, é inaplicável a tese firmada pelo STF no RE 705.140/RS (Tema 308), que se restringe aos efeitos das contratações nulas.

O ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas com o terço constitucional, por força do art. 39, § 3º, c/c o art. 7º, VIII e XVII, da Carta Magna, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Compete ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A ausência de comprovação da quitação impõe a manutenção da condenação.

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.